Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0728930-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO EURIPEDES GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILBERTO EURÍPEDES GOMES, ora autor/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em ação ordinária proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora réu/agravado, que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor nos seguintes termos (ID n° 200627212 – autos de origem): “O benefício da gratuidade judiciária tem como finalidade primeira garantir aos necessitados o direito de acesso à Justiça, devendo ser concedido tão somente àqueles que não reúnem condições econômico-financeiras para arcar com as despesas processuais. Entretanto, verifica-se na documentação de ids 200295804, 200295805 e 200295806 que a movimentação financeira da parte autora não coaduna com a condição de quem se encontra em situação de hipossuficiência, porquanto se trata de quantias vultosas e expressivas circunstâncias que afastam a alegada miserabilidade. Logo, não vejo como acolher o pedido formulado pela parte autora consistente em litigar sob o pálio da justiça gratuita. Aliás, cabe ao Juiz analisar, pelas condições pessoais, como profissão (Resp 57.531-RS, Relator Ministro Vicente Cernicchiaro), local de residência ou outras, se, de fato, estão reunidos os requisitos legais para a concessão do benefício. (...) A não ser assim, os benefícios do Poder Público que geralmente deveriam contemplar os necessitados terminarão desviados para a parcela mais abastada da população, o que logicamente não é a pretensão do legislador. Inclusive, a própria Constituição Federal, no artigo 5o, inciso LXXIV, exige que haja comprovação da ausência de condição econômica do pretendente ao benefício. Ante o exposto, acolho a impugnação de id 195649326 e indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte autora. Venha, portanto, o comprovante do pagamento das custas processuais, sob pena de extinção por ausência de pressuposto válido e regular do processo. (...)” Em suas razões, o autor/agravante alega que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejudicar a subsistência da pessoa jurídica. Aduz que as altas movimentações financeiras não representam uma capacidade de arcar com os custos do processo, uma vez que a parte também possui uma alta despesa. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a reforma da decisão agravada, para que lhe seja deferido os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. Sobre a Gratuidade Judiciária, o art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. A fim de trazer maior clareza para o tema ao tratar do benefício para pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça elaborou a Súmula no 481, a qual esclarece que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Da leitura destes dispositivos legais, é possível concluir que o benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido às pessoas jurídicas, desde que comprovem sua impossibilidade de arcar com os custos do processo. Em outras palavras, o ônus da prova da insuficiência de recursos recai sobre a própria empresa. Confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal sobre o assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula no 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Uma vez que não há como concluir, neste momento, que o módico pagamento dos honorários periciais, voltados a solução de processo em que é parte, comprometerá o funcionamento da pessoa jurídica, ora agravante, deve ser mantida a decisão que negou a concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365567, 07459311820208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) “PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALTO VALOR NUMERÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1104036, 07043153420188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2018, publicado no DJE: 18/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo nosso) No caso concreto, observa-se que a parte agravante, pessoa jurídica, não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência de recursos, uma vez que os extratos bancários juntados aos autos de origem demonstram uma intensa movimentação bancária, que não condiz com a hipossuficiência alegada (Ids. 200295804, 200295805 e 200295806 – autos de origem). Ademais, o extrato de ID.200295804 indica a existência de um saldo positivo no valor de R$11.000,00 (onze mil reais), o que afasta a probabilidade do direito alegado. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALTO VALOR NUMERÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740524, 07216197020238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de julho de 2024 22:00:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora